Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
HABEAS CORPUS: 1009611-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT
PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante em favor do paciente ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal dolosa por violência doméstica – Lei Maria da Penha, postulando pela soltura imediata do paciente em razão de que o mesmo passou mal na Cadeia Pública de Sorriso/MT e foi levado ao Pronto Atendimento pelo menos duas vezes, além de sofrer de pressão alta, surto psicológico e várias comorbidades.
Pois bem.
A despeito das argumentações do douto patrono do paciente, não se verifica nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão liminar proferida.
Salienta-se que para comprovar suas alegações, o paciente trouxe apenas um vídeo em que mostra o seu atendimento pelo Corpo de Bombeiros (ID 89396979).
Assim, mostra-se necessário o aguardo das informações da autoridade coatora, pois não há prova pré-constituída de que as supostas moléstias coloquem em risco a vida do paciente caso não seja concedida de imediato a soltura liminar, uma vez que não juntou qualquer atestado médico nesse sentido.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração constante no ID 89396978.
Cuiabá, 06 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista